Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Despacho 1. Com base nos princípios elencados no CPC, arts. 9o e 10, intime-se o apelante, Banco Pan S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro